Tribunal: TJSP
Processo: 2060943-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Interposição pelo Município de Batatais contra decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade, deferiu liminar suspendendo a eficácia dos dispositivos impugnados. Municipalidade, entretanto, que não está investida de legitimidade para interposição de recurso na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inteligência do artigo 90, inciso II, da Constituição Paulista. A

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Interposição pelo Município de Batatais contra decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade, deferiu liminar suspendendo a eficácia dos dispositivos impugnados. Municipalidade, entretanto, que não está investida de legitimidade para interposição de recurso na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inteligência do artigo 90, inciso II, da Constituição Paulista. A legitimação conferida por esse dispositivo (para propositura da ação e, analogicamente, também para defender a validade da lei) é destinada ao Chefe do Executivo, e não ao Município enquanto pessoa jurídica de direito público interno, que sequer pode intervir em feitos da espécie, como, aliás, está pacificado no Supremo Tribunal Federal. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000542588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Cível no 2060943-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Agravante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BATATAIS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO AGRAVO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE,
JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2060943-51.2020.8.26.0000/50000
2
Voto no 35.009
Agravo Regimental no 2060943-51.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Município de Batatais
Agravado: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL. Interposição pelo Município de
Batatais contra decisão que, em ação direta de
inconstitucionalidade, deferiu liminar suspendendo a eficácia
dos dispositivos impugnados. Municipalidade, entretanto, que
não está investida de legitimidade para interposição de recurso
na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inteligência do artigo
90, inciso II, da Constituição Paulista. A legitimação conferida
por esse dispositivo (para propositura da ação e,
analogicamente, também para defender a validade da lei) é
destinada ao Chefe do Executivo, e não ao Município enquanto
pessoa jurídica de direito público interno, que sequer pode
intervir em feitos da espécie, como, aliás, está pacificado no
Supremo Tribunal Federal1. Agravo não conhecido.
Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo MUNICÍPIO
DE BATATAIS, com fundamento no art. 253 do RITJSP, contra a decisão que deferiu
liminar pleiteada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2060943-51.2020.8.26.0000, suspendendo a eficácia da Lei no 3.518, de 23 de fevereiro
de 2018, do município de Batatais, que “dispõe sobre permuta das áreas institucional,
verde e sistema de lazer do 'Jardim Mariana III', para abertura de via pública”.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com as considerações
de fls. 24/37, opinou pela não conhecimento do recurso ou, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento.
O agravante (Município de Batatais)
na condição de
pessoa jurídica - não dispõe de legitimidade para defender o ato impugnado, em razão
da disposição expressa do artigo 90, inciso II, da Constituição Paulista, aplicável ao
caso por analogia. A legitimação conferida por esse dispositivo é destinada ao Chefe do
Executivo, e não ao Município enquanto pessoa jurídica de direito público interno, que
sequer pode intervir em feitos da espécie, como, aliás, está pacificado no Supremo
Tribunal Federal (ADI AgRg 1.797-PE, DJ de 23.2.2001; ADI - AgRg 2.130-SC, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 03.10.2001, Informativo 244; ADI (EMBS.) 1.105-DF, Rel.
Min. Maurício Corrêa, j. 23.8.2001).
1 ADI AgRg 1.797-PE, DJ de 23.2.2001; ADI - AgRg 2.130-SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.10.2001, Informativo 244; ADI
(EMBS.) 1.105-DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 23.8.2001).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2060943-51.2020.8.26.0000/50000
3
Nesse sentido tem decidido este C. Órgão Especial em casos
semelhantes: Agravo Interno n. 2009983-91.2020.8.26.0000 (Rel. Des. Ferraz de
Arruda, j. 04/03/2020); Agravo Interno no 2106763-30.2019.8.26.0000/50000 (Rel. Des.
Antonio
Celso
Aguilar
Cortez,
j.
26/06/2019);
Agravo
Interno
n.
2267381-80.2018.8.26.0000, Rel. Carlos Bueno, j. 03/04/2019; Agravo Interno n.
2172023-88.2018.8.26.0000 (Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 27/03/2019); Agravo Interno
n. 2178075-03.2018.8.26.0000 (Rel. Des. João Carlos Saletti, j. 20/03/2019); Agravo
Regimental no 2203219-13.2017.8.26.0000, Rel. Beretta da Silveira, j. 07/03/2018);
Agravo Regimental no 2190010-11.2016.8.26.000, Rel. Des. Moacir Peres, j.
08/03/2017).
É o posicionamento que deve prevalecer, ainda que o
Município tenha postulado seu ingresso nos autos na condição de amicus curiae, pois
esse pedido restou indeferido nos autos principais, e ainda que fosse deferido, não lhe
permitiria interpor recurso, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(Agravo interno em embargos de declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
4389, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/08/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do agravo.
FERREIRA RODRIGUES
Relator